Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-36.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), fixando a pena em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos ao rejeitarem a tese de legítima defesa; (ii) houve fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena; (iii) era cabível a exclusão da qualificadora de motivo fútil.
III. Razões de decidir 3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando for manifestamente contrária à prova dos autos. No caso, a tese defensiva de legítima defesa foi afastada pelos jurados com base em elementos probatórios consistentes, como os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, que demonstraram a desproporcionalidade na reação do apelante. 4. A qualificadora do motivo fútil, fundada em discussão banal e desproporcionalidade da conduta, foi adequadamente reconhecida pelos jurados e encontra amparo nos elementos probatórios. 5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na gravidade das lesões infligidas à vítima e na intensidade da violência, o que é suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios suficientes, mesmo que afastada a tese de legítima defesa.
2. A valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil são válidos quando devidamente fundamentados na gravidade e nas circunstâncias do crime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0004879-58.2011.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007120-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON DO ESPIRITO SANTO FERREIRA (APELANTE), JOILSON DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 706.350.031-71 (APELANTE), CAMILA VITÓRIA RIBEIRO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CAMARGO DE LARA ARAUJO - CPF: 030.085.371-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 027.636.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI MARCIO AIRES DA CRUZ - CPF: 532.099.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMARGO DA SILVA - CPF: 061.760.391-00 (VÍTIMA), CAMILA VITÓRIA RIBEIRO DE MORAES (ASSISTENTE), ELIANE CAMARGO DE LARA ARAUJO - CPF: 030.085.371-89 (ASSISTENTE), RUI MARCIO AIRES DA CRUZ - CPF: 532.099.401-00 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA - CPF: 027.636.631-09 (ASSISTENTE), MARILDES DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), fixando a pena em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Quest
ões
em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se:

(
i) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos ao rejeitarem a tese de legítima defesa;

(
ii
) houve fundamentação inidônea na valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena;

(
iii
) era cabível a exclusão d
a qualificadora de motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando for manifestamente contrária à prova dos autos. No caso, a tese defensiva de legítima defesa foi afastada pelos jurados com base em elementos probatórios consistentes, como os depoimentos testemunhais e o laudo pericial, que demonstraram a desproporcionalidade na reação do apelante.

4. A qualificadora do motivo fútil, fundada em discussão banal e desproporcionalidade da conduta, foi adequadamente
reconhecida
pelos jurados e encontra amparo nos elementos probatórios.

5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na gravidade das lesões infligidas à vítima e na intensidade da violência, o que é suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios suficientes, mesmo que afastada a tese de legítima defesa.

2. A valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil são válidos quando devidamente fundamentados na gravidade e nas circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS; TJ-MT, Apelação Criminal n.o 0004879-58.2011.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson
do Espírito Santo Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
1007120-36.2021.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-
o à
pena individual
de 14
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do
delito de homicídio qualificado

(art. 121, § 2o, II
, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais juntadas ao ID
229819887
, postula a anulação do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao rejeitarem a tese defensiva de reconhecimento de legítima defesa, decidiram de forma contrária às provas destes autos. E, subsidiariamente,
requer: i) o afastamento da qualificadora do motivo fútil;
ii
) a exclusão da valoração conferida à circunstância judicial da culpabilidade;
iii
) o redimensionamento da pena-base, utilizando-se a fração de 1/8
sobre o mínimo legal
;
iv
) o reconhecimento da atenuante prevista no inciso III,
c
do artigo 65 do Código Penal, pelo apelante ter agido sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; v) a adoção da fração de redução prevista no § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração de 1/3
(um terço)
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
229819889
, pugna pelo desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
238993687
, manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, uma vez que o conselho de sentença afastou a causa de diminuição de pena prevista no §

1o do art. 121 do Código Penal
, não podendo se falar em
aplicação
da fração no patamar
máximo
e
, na parte conhecida, se posiciona pelo desprovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
229819263
, narra os fatos desta forma:

“
[...] Consta dos autos que no dia 07 de novembro de 2020, por volta das 06h03- min., na residência localizada à Rua 12, n.o 07, Bairro Bela Vista, nesta Capital, o denunciado JOILSON DO
ESPIRITO
SANTO, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Rodrigo Camargo da Silva.

Segundo apurado, na data e hora dos fatos, o denunciado, que residia ao fundo do terreno da sua irmã em uma edícula, escutou a briga do casal, oportunidade em que decidiu interferir na discussão e pediu para que seu cunhado Rui Marcio se retirasse do local.

Ocorre que, também presenciou a discussão do casal a vítima Rodrigo, vizinho do casal, que também
dirigiu-se
ao local da discussão para intervenção e vociferou para o denunciado, “LÁ NA RUA 18 VOCÊ FICOU PIANINHO E AQUI VOCÊ ESTÁ DANDO UMA DE BRAVO?”.

Essa fala da vítima deixou o denunciado furioso, oportunidade em que foi
pra
cima de Rodrigo, imbuído de latente animus necandi, devidamente municiado de uma faca e surpreendeu o ofendido com golpes na região do tórax e
abdomen
, que foram
a
causa da sua morte.

Em que pese, a vítima tenha sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que
Joilson
, somente desferiu golpes de faca contra a vítima, em decorrência
desta ter

repreendido-o
durante uma discussão familiar.

Também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi colhida de
inopino
pelo denunciado, não tendo como se defender [
...]”

A materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois entende que restou comprovada a excludente de ilicitude referente à legítima defesa, na medida em que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação
e investida
da vítima, visando defender
sua vida.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado.
7
. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”
. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1
ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu
relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o
que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri
a
análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 23.03.
2021,
publicado no
DJe

de 29.03.
2021
)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que
a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram
respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima
do mínima
, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Corde
iro, Sexta Turma, julgado em 15.09.
2020,
publicado no
DJe
de 23.09.
2020)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são
disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando a tese de legítima defesa
.

Isso porque, embora o apelante tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo praticado em legítima defesa, o corpo de jurados afastou a referida tese, ao deixar de absolvê-lo no 3o
quesito
.

Com efeito, na espécie, não há dúvidas de que a
s provas colhidas durante a instrução processual, especialmente os depo
imentos das testemunhas e laudo pericial
, corroboram a conclusão dos jurados, ao acolher a tese de homicídio
qualificado por motivo fútil
, posto que amplamente comprovado que houve agressão recíproca entre o apelante e a vítima, com o uso excessivo de força por parte do primeiro.

Nesse sentido,
verificam-se
as declarações
em plenário
da
s
testemunha
s
ocular
es Rui Márcio Aires da Cruz [cunhado do apelante] e de Márcia Regina do Espírito Santo Ferreira [irmã do apelante],

os quais narraram que, durante a madrugada,
Joilson
estava alterado, fazendo barulho e jogando pedras na casa do casal, inclusive, gritando e incomodando os vizinhos. Em razão
disso, relataram que Rodrigo [vítima], conhecido por andar com
Joilson
, apareceu no local aparentemente para acalmá-lo.

Acrescentaram, além disso, que Rodrigo ao repreender
Joilson
pelos barulhos e pelas atitudes, utilizou-se da frase
“na rua você é uma
puta
e aqui você quer dar uma de bravo”,
o que motivou o início da discussão entre os dois no quintal da casa de
Joilson
.

Afirmaram, ainda, que
Joilson
estava visivelmente alterado, possivelmente bêbado e, depois de Rodrigo tentar acalmá-lo,
Joilson
o esfaqueou no terreno da casa.

A propósito, eis as versões de Rui Márcio Aires da Cruz e de Márcia Regina do Espírito Santo Ferreira, testemunhas oculares, prestadas em plenário:

Versão de Rui Márcio Aires da Cruz, cunhado do apelante
.

[...]
nesse dia 3 horas da manhã começou a jogar pedra em casa lá fazendo a bagunça dele. Aí com isso começou a gritaria dele, que ele [...] no momento que ele fica nervoso, ele não, ele nunca [...] não se controla. Ele vai
pra
cima, o que ele acha, ele
joga,
o que ele (inaudível) na frente ele joga também, ele vai
pra
cima mesmo, entendeu?
E nós lá dentro de casa, eu e minha esposa, e ele lá com a bagunça dele, completa lá.
Aí com isso apareceu esse
guri
do nada, que ele sempre também andava junto os dois.

Juíza: Ele chegou gritando, mas gritando com quem?

Rui: o
guri
chegou gritando com o JOILSON [...
]

Juíza: Quem que chegou gritando com JOILSON?

Rui:
O menino, o menino chegou

gritando

Juíza: Rodrigo

Rui: é, o RODRIGO, “JOILSON, para disso, cara, você está [...] você está fazendo
zoada
aí, cara? Bagunça aí incomodando os outros aí, vizinhos, para dessa. [...] desse seu aí”.
E a janela de casa fechada, porque o JOILSON
tava
jogando pedra
e
mas
eu estava escutando.
Aí o
guri
foi e respondeu para o JOILSON bem assim “pô, lá fora você parece uma moça e aí aqui dentro você para você fica cantando de
brabão
, pagando de brabo tipo assim de galo, né?
Aí com isso, começou, aí foram
pro
, foi
pro fundo
, como ele foi
pro fundo
, aí eu abri a janela um pouco, com isso eu vi
[...]

Rui:
o guri, o guri foi

pro
rumo da casa do JOILSON,
pro
[...
]

Juíza: O JOILSON esfaqueou o RODRIGO no quintal da casa dele ou na casa da vítima?

Rui: Foi na casa de JOILSON, no terreno, foi no terreno.

Juíza: Foi na casa do JOILSON? Depois que ele esfaqueou, a vítima saiu e foi para casa dele. O senhor viu manchas de sangue, gotejamento de sangue, ali na casa do JOILSON, ali na sua casa?

Rui: ali pelo corredor ali ficou o chinelo do menino, mas assim sangue ficou umas gotinhas de sangue ficou [...
]

[...]

Rui: Não, não estava jogando pedra, foi quando o JOILSON estava fazendo o barulho lá me incomodando, no caso, aí com isso o menino veio, porque os dois andavam junto,
o menino
veio,
tipo assim, para acalmar JOILSON daquela situação.

Promotora: o menino veio para quê?

Rui: para acalmar o JOILSON daquela situação, assim deu
pra
entender, né? Deu
pra
entender isso, que ele
veio

Promotora: entendi, então, o Rodrigo, ele veio para acalmar o JOILSON?

Rui: para acalmar JOILSON

Promotora: ah, por que o JOILSON estava fazendo muito barulho?

Rui: Muito barulho, muito, muito1[...]

(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID
238993687
) –
Destaques no
original

Versão de Márcia Regina do Espírito Santo Ferreira, irmã do apelante.

[...]
no dia, ele
tá
chegou, né alterado, bastante alterado. Aí eu estava discutindo, né, com meu esposo e por volta de umas duas, três horas da madrugada aí ele chegou bastante alterado, estava até cambaleando, então estava bêbado, né? E aí ele [...] acho que achou que
eu e meu esposo estava
batendo em mim. Aí ele
começou,
né, a chamar meu esposo para fora, começou a jogar pedra. E aí eu falando com ele “JOILSON, para, né, vai dormir, vai dormir”. E aí ele pegou e continuou.
[...] Aí eu já ouvi uma voz diferente no fundo da casa. Aí eu levantei, falei “bom, quem que está com ele aí, né, que ele parou de jogar perto, parou de ficar xingando e chamando meu esposo para fora, né?”
Aí eu peguei e saí na janela para
mim
ver quem que era, aí já foi quando eu vi o rapaz lá no fundo. Aí eu lembro que o rapaz estava
xingando
ele
, falando “ah, quando você está na rua, né, você é uma puta, você é uma santa, você não faz nada, e aqui você quer dar uma de brabo?” falava assim. Aí eu peguei e falei
pro
menino
“vai embora
para sua casa, né, ele está alterado, vai embora para sua casa, depois você fala com ele”
.

[
...]

Juíza: E a vítima foi lá para quê?

Márcia: Eu falo que ele deve ter se incomodado com os gritos do JOILSON, né? Porque já [...
] Eu
falo que ele foi lá mais
pra
tentar fazer com que o JOILSON parasse de ficar gritando para não incomodar. Eu acho que ele acordou com os gritos do JOILSON
xingando
.

[...]

Promotora: Então a senhora viu alguma movimentação do

Rodrigo de agredir o JOILSON ou só esse movimento de

perna
para se defender? Márcia: Não, eu não vi [...]
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça visto no ID
238993687
) –
Destaques no
original

Além disso,
o
exame necroscópico realizado no corpo
da vítima
indicou que este recebeu
dois
golpes de arma branca,
resultando
em
ferimentos profundos
na região do tórax e
abdômen
, o que demonstra o excesso de força
empregada pelo apelante,
consoante se infere destes trechos do referido documento:

[...]
LESÕES EXTERNAS:

Escoriações em: torácica direita e terço superior do braço direito.

Ferimento perfurante suturado de aproximadamente
1
cm em

esternal
.

Ferimento perfurante suturada de aproximadamente
1
cm em

epigástrica
.

Incisão cirúrgica suturada de aproximadamente 29 cm, que se inicia em região torácica direita e se estende até região torácica esquerda (toracotomia - procedimento médico).

Incisão cirúrgica de aproximadamente 30 cm em região epigástrica que se estende até região hipogástrica (
laparotomia
exploradora - procedimento médico).

Incisão cirúrgica suturada de aproximadamente
2
cm em região torácica direita (dreno de tórax - procedimento médico).
[...]

V- COMENTÁRIO
S
:

Cadáver humano, adulto, do sexo masculino, vítima fatal de ferimentos por arma branca (perfuração cardíaca e em veia cava inferior)
. [...]
(ID
229819237
, p. 39/56
)

Verifica-se, pois, que a intensidade das lesões constatadas no corpo da vítima foi determinante para afastar a tese de legítima defesa, pois o corpo de
jurados entendeu que, mesmo diante de uma provocação, o apelante reagiu de forma desproporcional, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal, o apelante deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários, os quais não foram observados no caso em debate.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante não agiu em legítima defesa, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente
a
tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à ocorrência da tese de legítima defesa.

Nesse mesmo contexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu a qualificadora do motivo fútil, em virtude de uma
discussão banal entre a vítima que tentava fazer cessar as gritarias promovidas pelo apelante na casa de sua irmã
.

Sendo assim, existem nestes autos provas que demonstram que o apelante ceifou a vida da vítima por uma
discussão banal
, após ter ouvido que
“pagava de bravo, mas na rua era uma mocinha”
, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que
julgaram mais verossímil
, os jurados acabaram por reconhecer a qualificadora do motivo fútil.

Além disso, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Por conseguinte, não há nulidade no fato de o corpo de jurados ter considerado que a discussão banal entre o apelante e a vítima configura motivo fútil, razão pela qual responderam positivamente ao quesito 5o do termo de votação (ID
229819869
).

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO
JULGAMENTO –SUBMISSÃO
DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida,
sob pena
de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência
contrária à versão da apelante, o
que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a
inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
sob pena
de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021)
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.

Em relação à pena basilar,
Joilson
do Espírito Santo requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de que se revela deveras inidônea.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porquanto no tocante à culpabilidade, o julgador fundamentou adequadamente a negativação dessa circunstância judicial, porquanto foi disposto na sentença condenatória que a sua conduta é extremamente reprovável, eis que a violência se mostra anormal diante da gravidade dos dois golpes de arma branca [faca], que
“de acordo com o laudo
de Exame de Necropsia e informações lançadas no prontuário médico da vítima, ela ingressou no ambiente hospitalar em choque hipovolêmico, com dois ferimentos
toracoabdominais
: um no
paraesternal
esquerdo e outro no epigástrico”.

Diante disso, tem-se que o fundamento apresentado pelo juízo singular é idôneo, pois houve a apresentação de elementos de convicção aptos a justificar a negativação dessa circunstância judicial.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2.
Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que
valorou-se
negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes
)
. (
AgRg
no
REsp
1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1658708 SE 2020/0026869-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020)
Destacamos

Com relação ao quantum de aumento,
Joilson
do Espírito Santos
se insurge em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial negativada, critério que foi adotado pela sentenciante da primeira fase da dosimetria da
pena.

Acerca dessa temática, como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade
vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal
incriminador.

A propósito, em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar,
outrossim
, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais, devendo ser anotado, ainda, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo
apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um
sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão
revisor.

De outro viés, embora o apelante postule a incidência da
atenuante de pena prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, ao argumento de que teria agido
sob influência
de violenta emoção após provocação do ofendido, observa-se que essa pretensão também não merece acolhimento, pois não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção jungidos nestes autos, sobretudo porque as testemunhas presenciais confirmaram que o ofendido foi atingido após uma discussão banal a respeito da bagunça protagonizada pelo apelante bêbado na casa de sua irmã, motivo pelo qual a referida tese foi afastada pelo Conselho de Sentença na votação do 4o quesito.

Finalmente, no que atine ao
pedido
de adoção
da fração de 1/3 [um terço] referente à causa de diminuição prevista no §1o do art. 121 do Código Penal [homicídio privilegiado], deve ser destacado que o conselho de sentença afastou a referida causa de diminuição de pena, de modo que este pleito não merece ser conhecido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Joilson
do Espírito Santo Ferreira,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024